Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo de carência diferenciado previsto no art. 11 da Lei n. 9.656/98 não prevalece no caso de urgência ou emergência. Afastada a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de urgência/ emergência. O STJ, por meio da Súmula n. 597, firmou o entendimento no sentido de serem abusivas cláusulas contratuais que aumentem o prazo de carência nessa situação.
2. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento indicado por médico, em casos de urgência e emergência, revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, passível de compensação indenizatória por danos morais.
3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar o critério bifásico, partindo-se dos patamares estabelecidos em casos similares. É proporcional, adequando-se às particularidades da situação concreta, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada na origem.
4. Apelação conhecida e desprovida.